Tribunal: TJDFT
Processo: 0745056-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO MANUTENÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. A concessão de medida liminar, em reintegrações de posse, requer a presença dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, que são: a posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, mesmo que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. No caso, conforme se verifica dos autos, não restou demonstrado em que contexto e a que título, de fato, o agravado encontra-se na posse do imóvel, uma vez que a procuração, outorgada pela suposta antiga proprietária do bem, se deu no dia 2/10/2024, após o ajuizamento da ação.
3. A questão demanda o devido esclarecimentos dos fatos, o que requer cognição exauriente, mediante a garantia do pleno contraditório e da ampla defesa, razão pela qual mostra-se escorreito o deferimento do pedido de tutela provisória, para que se evitem atos de interferência na posse, até o julgamento do mérito
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.